Tribunal: TJSP
Processo: 1009348-26.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Compra e venda de veículo. Cobrança. Falta de citação do réu. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, IV do NCPC).
Apelação do autor. Pretensão ao afastamento do decreto de extinção. Alegada inexistência de intimação pessoal. Ausência de andamento. Extinção que se funda, na verdade, na

Ementa:
Compra e venda de veículo. Cobrança. Falta de citação do réu. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, IV do NCPC).
Apelação do autor. Pretensão ao afastamento do decreto de extinção. Alegada inexistência de intimação pessoal. Ausência de andamento. Extinção que se funda, na verdade, na hipótese prevista no inciso III do art. 485 do CPC. Obrigatoriedade da intimação pessoal do autor, nos termos do disposto no §1o do referido dispositivo legal. Sentença anulada. Recurso provido.